Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705458-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO PRÓ-DF II. SENTENÇA QUE PROCLAMA PROCEDÊNCIA INTEGRAL POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA APURADA PELA PLANILHA DESCRITIVA DE DÉBITO QUE INSTRUI A EXECUÇÃO. LANÇAMENTOS E APURAÇÃO DA PLANILHA CONFIRMADA EM PROVA PERICIAL NESSES EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA FINANCEIRA PRESTADA PELA MUTUÁRIA POR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. A cédula de crédito comercial representa título de crédito, dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo, à teor do que dispõe o art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 2. A cédula de crédito comercial que fundamenta a execução embargada possui todos os requisitos necessários à formação do título executivo, especificando objetivamente a forma de liberação do crédito e de apuração da dívida, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Distrital 3.196/2003, que instituiu o programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II. 3. Verifica-se que a prova pericial confirmou que estão corretos os lançamentos apresentados na planilha que instruiu a execução, o que concede liquidez e certeza à cédula de crédito comercial, de modo que deve ser reformada a sentença apelada, que acolheu a alegação de inexequibilidade do título. 4. A constatação de que havia garantia financeira prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, passível de ser deduzida do montante devido, além de pequeno desajuste na forma de aplicação do índice de juros de mora, representam excesso de execução, já elucidado pela prova pericial produzida nesses embargos do devedor, não afetando a exequibilidade da Cédula de Crédito Comercial. 5. O fato de a Cédula de Crédito Comercial ser garantida por Certificados de Depósito Bancário - CDB não inibe a possibilidade de incidência de cláusula resolutória em face da inadimplência do mutuário, o que representa disposição contratual lícita, amparada pelo art. 11 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 5.1. Especificamente quanto aos créditos subsidiados pelo programa de incentivo PRÓ-DF II, a possibilidade dos Certificados de Depósito Bancário - CDB dados em garantia serem usados para quitação de parcela inadimplida, evitando o vencimento antecipado da avença, está condicionada a manutenção de garantia suficiente para quitação da dívida, a teor do o art. 10, §1o, da Lei Distrital 3.196/2003, vigente há época da contratação, o que não se constata na hipótese em apreço. 6. Deve ser reconhecido o excesso de execução, pois, ao reputar vencida antecipadamente a cédula de crédito comercial, o embargado deveria ter abatido o valor da garantia prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, já que se trata de valores que estão em poder e à disposição do credor, destinando-se especificamente para quitação da dívida, mesmo que parcial. 8. Recurso de apelação do embargado parcialmente provido. Sentença reformada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, com declaração de excesso de execução. Recurso de apelação do embargante prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pleiteando a redistribuição dos honorários advocatícios, com base no princípio da proporcionalidade, a fim de que seja condenado a arcar com 30% (trinta por cento) e o recorrido com 70% (setenta por cento), tendo em vista que o recorrido foi sucumbente na maior parte dos pedidos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 86 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.930.044/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025